Tribunal: TJBA
Processo: 8010925-91.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010925-91.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETE RIBEIRO DE JESUS e outros (5)

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
FABIO RICARDO MORELLI, CAMILA BONI BILIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PARTICIPAÇÃO CONCOMITANTE DE COTISTAS NAS LISTAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E DE COTAS. LEGALIDADE DO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por candidatos reprovados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018, destinado ao provimento de cargos de Professor do Município de Feira de Santana, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada. Os apelantes alegam ilegalidade na atuação da banca examinadora ao permitir que candidatos cotistas figurassem simultaneamente nas listas de ampla concorrência e de cotas, o que teria inviabilizado a correção de suas provas discursivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da atuação da banca examinadora ao admitir a participação concomitante de candidatos cotistas nas listas de ampla concorrência e de vagas reservadas ao longo das fases do concurso público, especialmente quanto à correção das provas discursivas, diante do regramento previsto no edital e na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A participação simultânea de candidatos cotistas nas listas de ampla concorrência e de cotas encontra respaldo no item 7.7 do Edital nº 01/2018, que expressamente autoriza essa sistemática, em conformidade com os princípios da legalidade, vinculação ao edital e igualdade material.

O § 1º do art. 1º da Lei Municipal nº 3.286/2011 estabelece que a reserva de vagas “se efetivará no processo de nomeação”, referindo-se ao momento final do certame e ao aspecto quantitativo da política de cotas, sem disciplinar a forma de participação nas etapas intermediárias do concurso.

O Decreto Estadual nº 15.353/2014, aplicável subsidiariamente, reforça a legalidade da sistemática adotada, ao dispor que candidatos cotistas concorrem simultaneamente às vagas reservadas e às de ampla concorrência, conforme sua classificação.

A jurisprudência consolidada impõe à Administração Pública o dever de observância estrita às regras previstas no edital, que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a alteração de critérios após o início do certame, salvo por ilegalidade manifesta.

A ausência de impugnação prévia ao edital pelos apelantes e a falta de comprovação objetiva de que teriam sido preteridos por conta da sistemática adotada fragilizam a alegação de ilegalidade.

A política de cotas deve ser interpretada à luz do princípio constitucional da igualdade substancial, de modo a promover justiça material sem violar os direitos dos demais candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A participação concomitante de candidatos cotistas nas listas de ampla concorrência e de vagas reservadas é válida quando prevista expressamente no edital do concurso público, em conformidade com a legislação vigente.

A reserva de vagas prevista no §1º da Lei Municipal nº 3.286/2011 se refere ao momento da nomeação e não impede a classificação simultânea durante as fases do certame.

A vinculação ao edital e a ausência de comprovação de prejuízo direto inviabilizam a revisão judicial do ato administrativo praticado em conformidade com os critérios previamente estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e I; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 3.286/2011, art. 1º, § 1º; Decreto Estadual nº 15.353/2014, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010925-91.2019.8.05.0080
, em que figuram, como apelantes,
ELIZABETE RIBEIRO DE JESUS E OUTROS,
e como apelados,
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e INSTITUTO AOCP
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça